Tribunal: CARF
Processo: 13064.000063/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13064.000063/2008-29
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.910 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
DARCIO VIEIRA MARQUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA
As decisões proferidas no curso do processo administrativo fiscal devem
analisar as alegações suscitadas pelo contribuinte, sobretudo quanto ao objeto
do lançamento tributário

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para declarar a nulidade da decisão recorrida, nos
termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235/72, com retorno dos autos à Delegacia de Julgamento
para prolação de novo acórdão contendo pronunciamento sobre todas as razões da Impugnação
quanto à infração em litígio.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 10 a 15),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica e omissão de rendimentos de alugueis recebidos de
pessoa física - Dimob.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13064.000063/2008-29
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.910 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13064.000063/2008-29

Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$20.254,27, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

O contribuinte impugna o lançamento, encontrando-se na fl. 2, e seguintes, suas razões.

A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
em 23/05/2012, no acórdão 10-38.546, às e-fls. 88 a 90, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 96
a 107 alegando, em síntese, que:

É o relatório.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.910 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13064.000063/2008-29

Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 21/06/2012, e-fls. 93, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 20/07/2011, e-fls. 96, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 10 a 15), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e omissão de rendimentos de alugueis
recebidos de pessoa física - Dimob.
As omissões apontadas são as seguintes:
 Caixa Econômica Federal - R$87.769,12;
 Granja Passo do Assis LTDA – R$30.945,20;
 Veirano e Advogados Associados – R$4.320,00;
 Aluga Administradora – R$4.479,25.
Observa-se que às e-fls. 47 há requerimento de desistência parcial das
impugnações ou recursos interportos pelo contribuinte no presente processo administrativo
fiscal. Às e-fls. subsequente, a Administração Fazendária intima o contribuinte a esclarecer e
indicar sobre quais autuações recai a desistência.
Assim, às e-fls. o contribuinte manifesta-se claramente, informando que a
autuação fiscal versa sobre as omissões com i) Caixa Econômica Federal, ii) Granja Passo de
Assis, iii) Veirano e Advogados e iv) Aluga Administradora, sendo que, destas, em suas
palavras, “(...) está desistindo parcialmente da defesa em relação ao primeiro, ao terceiro e ao
quarto (alugueis de pessoa física) prosseguindo tão somente com o lançamento relativo aos
rendimentos da Granja Passo do Assis Ltda., no valor de R$30.945,20 (...)”
Diante disso, o pleito do contribuinte foi atendido, conforme informação fiscal,
às e-fls. 57 e 58, cuja fundamentação segue:

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.910 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13064.000063/2008-29

Logo, o objeto da lide trata-se da omissão de rendimentos oriundos da Granja
Passo do Assis, sendo que as demais omissões foram confirmadas pelo contribuinte e objeto de
parcelamento. Sendo assim, o contribuinte, às e-fls. 73 a 75 apresenta impugnação quanto a
omissão de rendimentos supostamente recebidos da fonte pagadora Granja Passo de Assis Ltda.
Às e-fls. 88 a 90 há decisão da DRJ, que a meu sentir, está completamente
equivocada, além de superficial no enfrentamento das razões da impugnação apresentada.
Primeiramente, não narra a sucessão de acontecimentos e o pedido de desistência formulado pelo
contribuinte para fins de delimitação da lide. Por não delimitar precisamente o objeto da lide, a
decisão de piso enfrenta matérias que já foram alvo de parcelamento, bem como não manifesta-
se justamente sobre a omissão rendimentos recebidos da fonte pagadora Granja Passo de Assis
Ltda., única autuação subsistente.
Conclui-se que a decisão da DRJ não atende o disposto no artigo 31 do Decreto
no 70.235/72, que exige a expressa referência às razões de defesa suscitadas pelo impugnante
contra todas as exigências que lhe foram feitas, como se vê:

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.910 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13064.000063/2008-29

Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa
suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.

Por certo, maculado o devido processo legal. O processo administrativo fiscal é
garantia constitucional do contribuinte, de forma que não é exigido qualquer valor pecuniário
para discutir matéria no âmbito da Administração Pública. Como reza a CRFB/88:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade
ou abuso de poder;
(...)

O lançamento fiscal é atividade plenamente vinculada à autoridade
administrativa que, naquela situação, entenda pela ocorrência do fato gerador da obrigação, tem
o dever de ofício de constituir o crédito tributário, nos termos do artigo 142 do CTN, sob pena de
prevaricação.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Desta forma, cabe ao contribuinte apresentar documentos e provas de fato
impeditivo, modificativo e extintivo do direito da Fazenda de proceder o lançamento. Como já
mencionado, o contribuinte formula toda sua impugnação enfrentando autuação quanto a
omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora Granja Passo de Assis Ltda, matéria esta
que sequer fora enfrentada pela decisão a quo.
Assim, resta violado o inciso II do artigo 59 do Decreto no 70.235/72:

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.910 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13064.000063/2008-29

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.

Como a ampla defesa e o contraditório (devido processo legal) são princípios
basilares do Estado Democrático de Direito, portanto matéria de ordem pública, decido, de
ofício, pela nulidade da decisão da DRJ.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para dar-lhe parcial
provimento para anular a decisão de piso por cerceamento de defesa e determino que a DRJ
analise as alegações do contribuinte quanto ao objeto da lide.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital